Tribunal: STF
Processo: ARE 1511442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424 E 401. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Por ocasião do julgamento monocrático do ev7, 2G, assim ponderou este relator:



    Em sede preliminar, a parte apelante pugna pela decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não oportunização de momento para a produção de provas (especialmente documentais, destinadas a uma análise fiscal e contábil).



    Sem razão.



    Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, ‘incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações’.



    Não obstante, resta ‘lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’, além daqueles que, após a inicial ou contestação, tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que a parte interessada comprove os motivos que impediram a juntada em momento anterior (art. 435, caput c/c parágrafo único, CPC).



    In casu, apesar de apontar a ocorrência de cerceamento de defesa, resta evidente que as provas documentais cuja juntada a parte pretendia poderiam (e, na verdade, deveriam) ter sido acostadas no momento em que ajuizada a demanda, com vistas a subsidiar os pedidos inaugurais.



    Em um breve raciocínio, se a parte requer a anulação de débito fiscal e repetição de valores sob o argumento de que, na qualidade de tomadora de serviços, já havia recolhido o ISSQN de maneira correta (utilizando o preço dos serviços como base de cálculo), nada impediria que a mesma juntasse as respectivas notas fiscais ou comprovantes de pagamento já ao tempo da propositura da ação, dado que, então, certamente já as possuía.



    Com efeito, a parte sequer esboçou motivação (além da pretensão genérica de produção probatória) acerca da razão pela qual não tenha obtido acesso à documentação anunciada ou qualquer outro empecilho que lhe impedisse de juntá-la com a inicial ou, quando muito, por ocasião da apresentação de réplica.



    Pelo contrário, sem pugnar por produção probatória, apesar da sua deficiência, fundamentou expressamente que ‘da análise dos autos é inequívoco que as Autoras disponibilizaram cópias das notas fiscais dos serviços tomados de terceiros, isto é, comprovaram o valor da base de cálculo, bem como comprovaram o devido recolhimento do ISSQN incidente sobre tais serviços, de maneira que não há se falar em aplicação de pauta fiscal’ (evento 13, RÉPLICA50, origem). O que, todavia, não reflete a realidade da marcha processual, pois foram acostadas aos autos, inclusive de maneira parcial, as guias dos recolhimentos reputados como indevidos (evento 1, INF8 ao evento 1, INF11, origem), além de registros de imóveis (evento 1, INF12 ao evento 1, INF32, origem) e cópia de decreto municipal (evento 1, INF33, origem).



    Vale registrar que ‘[...] a prova documental deve ser produzida no tempo certo, apenas sendo possível a juntada de novos documentos, após a peça inicial ou a contestação, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor aos que já foram produzidos nos autos, o que não ocorre na hipótese.’ (TJSC, Apelação Cível n. 0306713-60.2014.8.24.0008, de Blumenau, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 03-12-2020 - grifou-se)’ (TJSC, Apelação n. 5000667-55.2019.8.24.0012, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 02-02-2023).



    (...)



    Sustenta, outrossim, que ‘a regra existente no artigo 148 do CTN, qual seja, o arbitramento, é uma exceção à regra geral contida no artigo 142 do CTN que obriga a autoridade administrativa a perquirir a efetiva ocorrência do fato gerador e o valor do tributo antes de proceder ao lançamento’, e mesmo que o entendimento seja de que algo é devido a título de ISSQN, ‘a Apelante nada deve, pois não praticou o fato gerador que enseja a incidência de ISSQN, qual seja prestação de serviços, pois realizam a atividade de incorporação imobiliária direta’.



    Ocorre que a própria carência probatória ocasionada pela parte autora (conforme elucidado no tópico antecedente) acaba por fulminar sua pretensão autoral e recursal.



    Ainda que o artigo 15 da Lei Complementar Municipal n. 155/2003 seja claro ao prever que ‘a base de cálculo do imposto é o preço do serviço’, nota-se que a referida norma (destinada a dispor sobre o ISSQN na municipalidade) prevê hipóteses em que ‘o valor do imposto será lançado a partir de base de cálculo arbitrada’, conforme as hipóteses dos incisos I ao VIII do seu artigo 20.



    Sobre a incidência do imposto guerreado em desfavor da pessoa jurídica, dispensa-se maiores digressões além daquelas realizadas pela ilustre magistrada sentenciante, Dra. Anna Finke Suszek, (evento 15, SENT51, origem), a qual bem ressaltou que, ‘embora alegue a Requerente que adquire imóveis para construir e vender as unidades, não ficou demonstrado em quais circunstâncias a construção foi promovida, por mão de obra terceirizada ou própria – há inclusive, menção na inicial de que os serviços de construção civil são ‘efetivamente prestados por terceiros’ (fls. 11), afastando-se, portanto, a inexigibilidade do tributo e, consequentemente, o direito à repetição’.



    (...)



    Esse entendimento se mantém.



    No caso em tela, evidencia-se que a própria parte autora sustentou que contratou serviços de terceiros para construção nos imóveis incorporados, motivo pelo qual se afasta qualquer hipótese de inexigibilidade tributária, cujo fundamento central reside, como visto, na prestação de serviço ‘a si próprio’ com ‘mão de obra própria’.



    Ademais, tem-se que não há como tratar de eventual vício nos lançamentos discutidos em virtude da ausência de regular procedimento administrativo, haja vista que a parte não se insurgiu propriamente quanto a tal ponto no momento do ajuizamento da demanda, apresentação de réplica ou interposição de recurso. Frise-que que a pretensão da parte recorrente restou definida na tese de utilização (pelo Município) de base de cálculo diversa daquela prevista legalmente para exigência de ISSQN, qual seja, o preço do serviço.



    Desta feita, considerando-se que nada foi alegado pela parte recorrente quanto à ausência de instauração de procedimento fiscal, de intimação para comprovações ou mesmo de eventual cerceamento de defesa naquele âmbito, não há como adentrar em tais temas, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.



    Ademais, o decisum restou bem fundamentada, na esteira de pacífica jurisprudência deste Tribunal e de acordo com as normas legais aplicáveis à espécie.



    Assim, hígidos os fundamentos da decisão recorrida, inviável o acolhimento da irresignação, a qual, ao fim e ao cabo, limita-se ao inconformismo da parte recorrente em relação ao quanto decidido, em flagrante intenção de rediscussão do julgado, o que não corresponde à natureza do agravo interno, consoante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.



    In casu, considerando-se que o presente agravo interno é manifestamente improcedente, cabível a aplicação da condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.



    Sendo assim, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o teor do § 5º do citado artigo de lei.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer, em apertada síntese, “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário ora interposto para reformar o acórdão recorrido e anular a sentença de primeira instância de modo que o processo retorne a origem para que seja oportunizada à ora Recorrente a produção de prova documental, como requerido desde a exordial, e, ainda, cancelada a multa aplicada pelo E. Tribunal de origem quando do julgamento do Agravo Interno”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário com sustento no artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil, uma vez que não foi recolhida a multa aplicada no julgamento do agravo interno.



    A Presidência desta Corte intimou o polo agravante para regularizar o preparo recursal, tendo a parte recolhido a referida multa processual.



    Após, o feito foi devolvido ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante os Temas 197, 401, 424 e 660.



    O Tribunal a quo, contudo, remeteu novamente os autos a esta Suprema Corte, tendo pontuado o entendimento infra: “ainda que o objeto do apelo nobre efetivamente guarde pertinência com os temas de repercussão geral indicados pelo Supremo Tribunal Federal, a verificação de pressupostos objetivos de procedibilidade do recurso, tais como a tempestividade, o preparo recursal e o prévio recolhimento de multa processual, salvo melhor juízo, é antecedente à aplicação da sistemática prevista no art. 1.030, I a III, do CPC”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar, ainda que efetivado o recolhimento da multa processual do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, no julgamento do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 31/8/2011, Tema 424, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ainda na mesma ocasião, esta Corte, no julgamento do RE 633.360, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 31/8/2011, Tema 401, fixou a tese: “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente